Tribunal: STJ
Processo: 1068444-74.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858234 - SP (2025
/0041746-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
TAINARA FERREIRA VERISSIMO - SP425487
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52029618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 55d03595-d3e8-46ae-82ac-152fbfb7b48f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 55d03595-d3e8-46ae-82ac-152fbfb7b48f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858234 - SP (2025
/0041746-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
TAINARA FERREIRA VERISSIMO - SP425487
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão proferido pela
Banco PAN S.A.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.187):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
Documento eletrônico VDA51366896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:35
Código de Controle do Documento: b1b5f799-4b63-4d01-8692-00f0576d4645

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.424.404/SP (Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ (“É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida “).
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) houve omissão do
aresto quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pois o embargante, na condição de
credor fiduciário, não poderia ser responsabilizado por multas de trânsito imputadas aos
condutores dos veículos, não se confundindo com proprietário ou possuidor direto do
bem; (II) houve omissão quanto à limitação temporal da responsabilidade, que, segundo
defende, "se inicia apenas em
e se estende até a data da efetiva transferência
06/01/2016
" (fl. 1.200), de modo que a fundamentação teria pressuposto responsabilidade
do veículo
contínua e irrestrita em desacordo com a legislação, o que geraria contradição; (III)
houve omissão na análise dos dispositivos legais invocados nas razões recursais, a saber:
arts. 123 do CTN; 502 e 504 do CPC; 134 e 257, § 3, do CTB, e violação ao devido
processo legal por aplicação direta da Súmula n. 7/STJ em decisão monocrática, com
ingresso indevido no mérito recursal.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.210).
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA51366896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:35
Código de Controle do Documento: b1b5f799-4b63-4d01-8692-00f0576d4645

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a parte
não impugnou especificamente todos os fundamentos do capítulo impugnado, atraindo a
incidência da Súmula n. 182/STJ, razão pela qual o agravo interno nem sequer foi
conhecido.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51366896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:35
Código de Controle do Documento: b1b5f799-4b63-4d01-8692-00f0576d4645

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA51366896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:35
Código de Controle do Documento: b1b5f799-4b63-4d01-8692-00f0576d4645

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.234 / SP
Número Registro: 2025/0041746-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10684447420218260053 1068444742021826005350000 20220000759656 20220000906909 202302392591
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
TAINARA FERREIRA VERISSIMO - SP425487
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
TAINARA FERREIRA VERISSIMO - SP425487
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCELA MIRANDA LOPES DE ALMEIDA - SP415654
Documento eletrônico VDA52001711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 34eb56e7-ab83-4409-9612-0d456219bac3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 34eb56e7-ab83-4409-9612-0d456219bac3